Tribunal: TJBA
Processo: 8034366-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034366-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TAVARES

Advogado(s)
:
ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria de Lourdes de Souza Tavares, contra decisão da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que declarou sua incompetência absoluta para processar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Material e Moral, movida em face da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, para impugnar decisão que reconhece a incompetência absoluta do juízo de origem; e estabelecer se a relação entre a Autora e a Recorrida caracteriza-se como
consumerista
, justificando a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória, que trata de competência, admite a interposição de Agravo de Instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC/2015, conforme orientação firmada pelo STJ, no REsp 1.679.909-RS, por se tratar de matéria que afasta o juízo natural e exige pronta impugnação.

4. O vínculo entre a Demandante e a Recorrida é analisado sob a perspectiva do art. 17 do CDC, que equipara a vítima de evento de consumo a consumidor, sendo irrelevante a efetiva adesão formal à
entidade
, diante dos indícios de descontos não autorizados e da prestação de serviços ao público.

5. A caracterização da Associação como fornecedora decorre de sua atuação na prestação de serviços mediante remuneração, enquadrando-se nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo cabível, portanto, o reconhecimento de relação de consumo.

6. A jurisprudência consolidada do TJ-BA, TJ-SP, TJ-RJ e TJ-GO reconhece a aplicabilidade do CDC,
na
hipótese de descontos indevidos em proventos de aposentadoria por
entidades
, conferindo ao Consumidor o direito à reparação e
a competência do
juízo de consumo para
o
processamento da demanda.

7. A legislação estadual (Lei nº 10.845/2007, art. 69)
também reconhece a competência das
Varas de Relações de Consumo
no julgamento dos
litígios oriundos de relação
consumerista

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, III; CDC, arts. 2º, 3º e 17; Lei nº 10.845/2007 (BA), art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; TJ-BA, APL nº 8007420-20.2021.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 10.08.2022; TJ-RJ, APL nº 0015763-71.2019.8.19.0066, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, j. 21.02.2022; TJ-SP, AC nº 1022655-22.2019.8.26.0506, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 09.06.2022; TJ-GO, AC nº 5356099-40.2021.8.09.0074, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8034366-40.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TAVARES
, sendo Agravad
a a
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .